Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e indenizatória objetivando a autorização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos necessários para se deferir a tutela de urgência a fim de determinar à agravada-ré que autorize e custeie as cirurgias reparadoras pós-bariátrica prescritas à agravante-autora.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam o perigo iminente de dano, pois os relatórios médicos indicam que a agravante-autora necessita submeter-se a cirurgias reparadoras eletivas após significativa perda de peso corporal pós-bariátrica, logo não comprovada a urgência/emergência dos procedimentos. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872163, 07071525220248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024; Acórdão 1315984, 07395898820208070000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021; Acórdão 1301984, 07167974320208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020.